Tribunal: TJMT
Processo: 1031608-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031608-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação, Prova Objetiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVANTE), ODAIR CRISOSTOMO BARBOSA - CPF: 325.596.401-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J ALMIRO MULLER LTDA - CNPJ: 29.272.730/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONCURSO PÚBLICO. OFERTA DE CARGOS EXTINTOS. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. INDÍCIOS DE ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a suspensão do Concurso Público no 001/2024 do Município de Alto Garças/MT, em razão de indícios de irregularidades, incluindo oferta de cargos extintos por lei municipal e possível extrapolação do limite legal para dispensa de licitação na contratação da empresa organizadora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão do concurso público; e (ii) verificar se as supostas irregularidades apontadas foram devidamente sanadas por retificação do edital.

III. Razões de decidir

3.

As questões referentes à licitude das contratações e ao impacto orçamentário não foram objeto de análise pelo juízo de origem, sendo inviável sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

4. O juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão com base em elementos que indicam a oferta de cargos extintos pela Lei Municipal no 874/2011 e a extrapolação do limite previsto no art. 75, II, da Lei no 14.133/2021 para dispensa de licitação.

5. A existência de investigação em curso pelo Ministério Público (IC no 000844-005/2023) e parecer contrário da Controladoria Interna Municipal reforçam os indícios de irregularidades no certame.

6. A preservação da validade das provas realizadas durante a vigência da tutela recursal atende aos princípios da razoabilidade e da proteção da confiança.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inviável a análise em sede recursal de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A oferta de cargos extintos e a extrapolação do limite legal para dispensa de licitação constituem fundamentos suficientes para a suspensão cautelar de concurso público. 3. Os atos praticados durante a vigência de tutela recursal posteriormente revogada devem ter sua validade preservada em atenção aos princípios da razoabilidade e da proteção da confiança."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei no 14.133/2021, art. 75, II; CPC, art. 300; Lei no 4.717/1965, art. 5o, § 4o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
contra decisão proferida nos autos da Ação Popular n.o 1000889-09.2024.8.11.0035, movida
ODAIR CRISOSTOMO BARBOSA
em face do Município de Alto Garças/MT, da empresa J Almiro Muller Ltda., do Prefeito Municipal, Sr. Claudionei Singolano, e do Secretário de Administração, Sr. Hugo Borges de Oliveira Lemos, que determinou a suspensão do Concurso Público n.o 001/2024 até o julgamento definitivo.

A decisão de primeira instância foi fundamentada em indícios substanciais de irregularidades na condução do certame, incluindo a oferta de cargos extintos e a possível extrapolação do limite legal para dispensa de licitação, conforme preconiza a Lei no 14.133/2021.

O Município de Alto Garças/MT, ao interpor o presente agravo, pleiteou a imediata revogação da decisão que determinou a suspensão do Concurso Público n.o 001/2024, argumentando que a suspensão foi fundamentada em informações desatualizadas e que as supostas irregularidades já teriam sido corrigidas.

Solicita o reconhecimento de que as falhas apontadas no edital original, como a oferta de cargos extintos, já foram sanadas por meio de retificação devidamente publicada, o que tornaria a decisão de suspensão desnecessária e desproporcional.

Requereu o reconhecimento da regularidade da contratação da empresa organizadora do concurso público, sustentando que o valor do contrato está dentro dos limites legais para dispensa de licitação, conforme estipulado pela Lei no 14.133/2021.

Pleiteia a reconsideração da medida de suspensão, tendo em vista o prejuízo potencial que a continuidade da suspensão pode causar tanto ao erário, devido aos custos já incorridos, quanto aos candidatos que já se inscreveram e se prepararam para o concurso.

O agravante solicitou a apreciação da liminar em sede de plantão, considerando a proximidade da data inicialmente prevista para a realização das provas e o impacto que o atraso pode ter sobre a organização administrativa e os direitos dos candidatos.

A plantonista deferiu liminar (id. 250698197) para suspender os efeitos da decisão agravada, autorizando a continuidade do Concurso Público n.o 001/2024 até o julgamento definitivo deste agravo.

O agravado -
ODAIR CRISOSTOMO BARBOSA –
apresentou contrarrazões (id. 250700164) e pleiteou a reconsideração da tutela de urgência recursal. O agravado – autor da ação popular – argumenta a necessidade de garantir que o concurso público seja realizado de forma transparente e em plena conformidade com a lei. A inclusão de cargos já extintos e a falta de clareza na dispensa de licitação são apontados como vícios graves que demandam uma atuação enérgica do Judiciário para evitar prejuízos aos candidatos e preservar os princípios da administração pública.

Alega, então, a necessidade de preservação dos princípios da moralidade administrativa e da legalidade, com foco nos vícios que motivaram a decisão de primeira instância, pois a correção posterior do edital não tem o condão de afastar a violação inicial, sendo imprescindível uma análise mais aprofundada sobre os impactos das falhas verificadas.

Insistiu-se, ainda que o processo de dispensa de licitação para contratação da empresa responsável pela condução do concurso apresenta sérios indícios de irregularidades. Alega que o valor contratado supera os limites estabelecidos pela Lei no 14.133/2021 e que o procedimento adotado pela administração não observou os princípios da economicidade e da transparência, elementos essenciais em contratações públicas.

O pedido de reconsideração restou indeferido pela plantonista (id. 250702688).

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 252740193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alto Garças/MT, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, em sede de ação popular, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender o Concurso Público n.o 001/2024.

A decisão recorrida assentou, no que nos interessa, o seguinte:

“Analisando-se o Edital no 001/2024, verifica-se que foi ofertada a inscrição dos candidatos para os cargos de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem e Técnico Contábil, cuja extinção foi expressa na Lei no 874/2011, como anteriormente citado. Nesse ponto, verifica-se que o parecer da Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Alto Garças foi, inclusive, contrário à realização do certame, justamente por conta dos vícios acima mencionados, indicando, aliás, que tratar-se-iam de vícios insanáveis, caso do prosseguimento. Ao ver deste Juízo é, no mínimo, estranho, que a municipalidade não tenha considerado a correção dos vícios apontados pela Controladoria Interna, contrariando os ditames legais, na medida emque os cargos extintos não poderiam mais ser ofertados. Noutro ponto, a Lei 14.133/2021 estatui em seu art. 75, II, que ficam dispensadas de licitação as contratações com valores inferiores a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), o que não se verifica no caso em tela.

No caso dos autos, verifica-se a plausabilidade das alegações da requerente, ainda que em juízo de cognição sumária, considerando que a lista definitiva de inscrições e isenções de taxas de inscrições permite verificar que o valor alcançado com as inscrições foi de R$108.800,00 (cento e oito mil e oitocentos reais), o que ultrapassa mais que o dobro do limite legal estabelecido no art. 75, II, da Lei 14.133/2021, ainda mais quando somado ao valor da contratação da empresa requerida para realização do certame do concurso público, de R$21.000,00 (vinte e um mil reais).

Sendo assim, verifica-se a presença dos requisitos do fumus boni iuris, pela existência no edital de oferta de inscrições para vaga em cargos extintos, mesmo após a manifestação contrária da Controladoria Interna Municipal e Notificação recomendatória do Ministério Público.

(...)

Por todo o exposto, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 5o, § 4o, da Lei no 4.717/1965, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para DETERMINAR a imediata SUSPENSÃO do Concurso Público relativo ao Edital no 001/2024, promovido pelo Município de Alto Garças, até o julgamento final desta demanda ou ulterior determinação deste Juízo.

Para o caso de descumprimento, FIXO, desde já, MULTA DIÁRIA PESSOAL e solidária em desfavor dos requeridos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), até o teto de R$110.000,00 (cento e dez mil reais), a contar da intimação desta decisão.”

O agravante sustenta a ausência de irregularidades e a legalidade da condução do certame, argumentando que a decisão causará danos irreparáveis aos candidatos e à administração municipal. Postula a suspensão da decisão agravada.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, acompanhando os fundamentos do juízo de primeiro grau quanto à presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

A análise em sede de agravo de instrumento limita-se ao exame da presença ou ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, nos termos dos arts. 300, 932, III e IV c/

art. 1.019, todos do CPC, devendo-se evitar qualquer incursão no mérito da ação principal, sob pena de indevida supressão de instância.

Neste caso, observa-se que o agravante suscitou questões que não foram previamente submetidas à análise pelo juízo de origem. Tais matérias, relacionadas à licitude de contratações e ao impacto orçamentário, incidem em supressão de instância pois não foram objeto de análise na decisão recorrida, o que torna inviável sua apreciação neste momento, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ultrapassado o aludido aspecto, é de se assentar que o deferimento da tutela provisória pelo juízo de primeiro grau pautou-se na plausibilidade jurídica das alegações do autor popular, destacando:

A previsão de cargos extintos no edital, em afronta à Lei Municipal n.o 874/2011, que determina a extinção na vacância de determinados cargos.

A extrapolação do limite previsto no art. 75, II, da Lei n.o 14.133/2021, considerando o somatório da receita auferida com taxas de inscrição e o valor do contrato administrativo celebrado.

Na análise dos requisitos do art. 300 do CPC, constata-se que o juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão, com base nos elementos trazidos aos autos. Quanto ao
fumus boni iuris,
os indícios de ilegalidade apontados na inicial justificam a cautela do magistrado. No tocante ao
periculum in mora
, a iminente realização das provas do concurso público justificava a urgência na concessão da medida.

Nesse sentido, o prosseguimento do concurso com a existência de elementos que atentem quanto à regularidade e legalidade do certame causará mais prejuízos, principalmente se eventual posse for realizada.

A Procuradoria de Justiça aponta:

“Vale considerar, ainda, que os fatos estão sendo analisados pela Promotoria responsável pelo Inquérito Civil no000844-005/2023, em que já foi expedida notificação recomendatória para que o Município realizasse as adequações referentes à correção dos documentos fiscais e contábeis com a assinatura do contador responsável, a exclusão dos cargos extintos do edital, comprovação de que os valores arrecadados não ultrapassam os limites de dispensa de licitação ou a regularização do processo licitatório e a disponibilização de toda a documentação pertinente ao sindicato e demais interessados (id. 173990848 dos autos de origem).

Além disso, em consulta ao Inquérito Civil no000844-005/2023, identifico que foi solicitada perícia técnica para apurar possíveis irregularidades em contratação de empresa e no procedimento para realização do concurso público.

Nesse aspecto, entendo que há indícios fortes acerca da irregularidade do certame, o que autoriza a sua suspensão, até que tudo seja esclarecido mediante dilação probatória.”

Compreendo, então, que o desprovimento do recurso é medida que de rigor se impõe, ao que compactuo com a nobre Procuradora de Justiça (Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller) quando assenta que
“(...) a prova objetiva já foi realizada (03/11/2024), de maneira que a suspensão das demais fases do certame não implicará em prejuízos aos candidatos ou à Administração Pública, como forma de se evitar maiores danos ao ente público, preservar a lisura do certame e a necessária observância aos princípios administrativos, já que existem indícios de irregularidades que foram identificadas pela controladoria interna do Município e está sob investigação da Promotoria”

Desta forma, entendo necessário preservar a validade das provas eventualmente realizadas durante o período de vigência da tutela recursal. Essa medida assegura a segurança jurídica e evita prejuízos desproporcionais aos candidatos e à municipalidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proteção da confiança.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso e nesta parte
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando a tutela recursal concedida e mantendo integralmente a decisão agravada, resguardando os efeitos das provas já realizadas sob a vigência da tutela recursal, caso a demanda seja julgada improcedente, observando-se sua validade e eficácia nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024